Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho que determinou a manutenção do serviço de assistência domiciliar – homecare –, em caráter integral, em ação ajuizada por RUY SANTANA RESENDE. Anteriormente, o agravado ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer para que a operadora de planos de saúde fosse compelida a prestar assistência domiciliar integral – 24 horas. O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida na obrigação ode custear/manter o serviço Home Care, com assistência de equipe médica, enfermagem e fisioterapia, conforme prescrito à parte autora em relatório médico (id 45466185). Deixo de fixar multa, por ora, uma vez que a obrigação já foi cumprida (...)” Desde a condenação, a agravante vinha prestando o serviço de assistência domiciliar na forma prescrita. Porém, em dezembro de 2020, fora comunicada pela filha do autor de que não precisariam da assistência pelo período de 26/12/2020 a 09/01/2021, porque realizariam uma viagem de carro para o Rio de Janeiro/RJ e com o propósito de visitar familiares. Em vista dessa informação e diante do quadro clinico atual do agravado, requereu ao juízo a flexibilização da assistência domiciliar para com “redução da assistência de Home Care, de 24h (vinte e quatro horas) para 6h (seis horas) diárias, período suficiente para a realização de troca da sonda e demais atividades de fisioterapia”. No entanto, o agravado não anuiu com o pedido, que foi indeferido. Nas razões recursais, discorreu acerca de sua natureza jurídica, enquanto operadora de planos de saúde de autogestão, esclareceu acerca da conceituação do programa de internação domiciliar (home care) e de sua inadequação ao momento atual do tratamento dispensado ao agravado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, quanto ao mérito, o provimento para “revogar a r. decisão agravada, tendo em vista que o Agravado não necessita de atendimento com tamanha complexidade, e ainda que o programa de gerência de crônicos atende as necessidades do Agravado”. Preparo regular sob ID 25553436. A liminar foi parcialmente deferida para “readequar a prestação do serviço médico em domicílio pelo plano de saúde para 6 horas diárias, mantido o “tratamento de enfermagem diário, fisioterapia 3x por semana (observar que a fisioterapia deverá ser motora e respiratória”, por período de 6 meses”), conforme relatório médico de ID 86325353 dos autos de origem” (ID 25937629). Foi interposto agravo interno (ID 26371728). Contrarrazões ao agravo interno (ID 27088863). A agravante informou o falecimento do agravado RUY SANTANA RESENDE e se manifestou acerca do pedido de habilitação das sucessoras (IDs 27371554 e 29712336). As sucessoras ANDRÉIA DE OLIVEIRA RESENDE ROLEMBERG, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ANNA CHRISTINA REZENDE e HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA foram habilitadas nos autos (ID 29969530). Manifestação das agravadas acerca da perda superveniente do interesse recursal (ID 30804082). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O agravo de instrumento possui como escopo decisão que determinou a manutenção do serviço de assistência domiciliar – homecare –, em caráter integral, em ação ajuizada por RUY SANTANA RESENDE. Por sua vez, o agravo interno tem como objeto a reforma da decisão que readequou a prestação do serviço médico em domicílio pelo plano de saúde para 6 horas diárias. Infortunadamente, o paciente faleceu em 8/6/2021. Diante disso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse recursal de ambos os recorrentes, bem como a perda de objeto dos recursos, porquanto impossibilitada a continuidade da prestação do serviço pretendido. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006